Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO POR CONTRATO DE ADESÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE.
1. É vedada a declinação da competência territorial de ofício, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil e da Súmula 33/STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. No entanto, no intuito de assegurar as garantias de acesso à Justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no artigo 6o, incisos VII e VIII, da Lei Consumerista, a Superior Corte de Justiça firmou entendimento de que, nos casos em que o consumidor é demandado, a competência do foro do domicílio deste possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Conflito Negativo de Competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.